Tribunal: TJDFT
Processo: 0740079-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ARRESTO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA.

1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).

2. O arresto só é viável na ação de execução de título extrajudicial, após frustrada a tentativa de citação do requerido para pagamento do débito.

3. Não há que se falar em deferimento de arresto de bens do devedor, quando oportunizada a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva para viabilizar a medida e o credor queda-se inerte.

4. Recurso conhecido e não provido.